Tribunal: TJMT
Processo: 1027745-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE APÓS O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO – ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO AUTOMÁTICA – ILEGALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.
“O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”.(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.884/SP).
O paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual quase 10 (dez) anos após os fatos, ocorridos em 2014, e, desde então, não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atual perigo à sociedade.
Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027745-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), EFIGENIO GONCALO MORAES - CPF: 502.297.101-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), VALDEMAR RODRIGUES DE ARAUJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE APÓS O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA
PROVISÓRIA
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
– ART.
492
,
I
,

E
,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PRISÃO AUTOMÁTICA
–
ILEGALIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

“
O
STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
”.(
Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.884/SP).

O paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual quase 10 (dez) anos após os fatos, ocorridos em 2014, e, desde
então, não
há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atual perigo à sociedade.

Pedido julgado procedente, or
dem concedida, liminar ratificada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dejalma
Ferreira dos Santos em favor de
Efigênio Gonçalo Moraes
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi condenado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada naquela comarca no dia 17 de novembro do corrente ano, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), à pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte dias) de reclusão, em regime inicial fechado,
quando
foi decretada a sua prisão imediata para execução provisória da sentença.

Registra, o impetrante, que a magistrada que presidiu a sessão levou em consideração a pena imposta e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com respaldo na regra contida no art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Assevera que a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.068),
t
endo que o Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas, firm
ado
o entendimento no sentido de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e firmou o entendimento vinculante (
erga omnes
) no sentido de que a pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação.

Consigna que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, inexistindo qualquer fato contemporâneo capaz de ensejar a modificação desse quadro.

Sustenta que interpôs tempestivamente recurso de apelação, no qual buscará debater a ocorrência de diversos vícios e irregularidades que podem acarretar a nulidade da sessão de julgamento
;
bem como a reforma da dosimetria penal realizada pela Presidente do Tribunal do Júri, motivo pelo qual entende imprescindível que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
parcialmente
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID

192326169
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
195258166
, opinou pela denegação da ordem, com a revogação da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado em elementos contemporâneos, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Daí por que
, na hipótese,
é
imperioso reconhecer que o juízo de primeiro grau
não
apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão do paciente, uma vez que se limitou a afirmar singelamente que:

[...]
Com relação ao status
libertatis
do denunciado (direito de recorrer em liberdade), destaco, inicialmente, que a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal para prever que, se o réu for condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão, será possível a execução provisória da pena.

Este juízo não ignora que a constitucionalidade deste dispositivo está submetida à análise do Supremo Tribunal Federal (Tese 1068 de repercussão geral reconhecida no RE
1.235.340)[
3].

Porém, o que interessa ao presente feito é que, até o momento, permanece válido e vigente o dispositivo que autoriza a execução provisória da pena em casos de condenação a pena igual ou superior a 15 anos pelo Tribunal do Júri (art. 492, I, do CPP).

Não é demais lembrar que toda lei goza de presunção de constitucionalidade e, até que haja declaração de inconstitucionalidade em sentido diverso, deve ser aplicada. Assim, nos exatos termos da lei: “no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [o juiz] determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos” e “[a] apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo”.

Sobre o tema, sigo, ainda, a orientação atualmente dominante nos Tribunais Superiores:

a) No Supremo Tribunal Federal (STF): Formada a maioria de seis ministros do STF pela constitucionalidade da execução imediata das condenações proferidas pelo
Júri[
4].

b) No Superior Tribunal de Justiça (STJ): as turmas de Direito Penal do STJ têm derrubado acórdãos anteriores que consagraram indevida a execução antecipada da pena no caso de pessoas condenadas por
crimes contra a vida, antes do trânsito em julgado das
condenações[
5].

Também necessário registrar, com máxima vênia e deferência a toda sorte de entendimento em sentido contrário, que é dado a essa magistrada decidir conforme a lei. A lei, por sua vez, é editada pelos representantes democraticamente eleitos pelo povo. Portanto, a opinião ou mesmo a concordância da magistrada com a lei é – ou pelo menos deve ser – em um Estado Democrático de Direito, indiferente. Nada impede que os magistrados declinem a sua opinião jurídica em artigos, palestras e publicações, mas não em experimentações judiciais em feitos nos quais interesses das partes, interesses esses sempre dos mais sensíveis e valiosos, se encontram sob a tutela do Estado. Portanto, registrada a fundamentação, aplico-a tal como ainda em vigor.

Ainda no sentido de fundamentar a necessidade da prisão, acrescento que, de acordo com folha de antecedentes do acusado,
este figura
como denunciado em outro processo criminal (Autos no 1000539-25.2021.8.11.0003 – em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Rondonópolis), pelos crimes previstos nos art. 14, caput da Lei 10.826/2003, c/c e art. 306, caput, e §1o, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante).

E, no referido processo, o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente conforme certidão negativa de citação (ID 67410676, 69039991, 88604242 e 106068666), razão pela qual o Ministério Público requereu a sua citação via edital e processo se encontra suspenso. Nesse ponto, em específico, já dou o acusado por citado e determino a comunicação de tal fato ao juízo 3a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (Processo no 1000539-25.2021.8.11.0003).

Diante de todo o exposto, e reforçado pelo pedido expresso do Ministério Público neste Plenário no sentido de decretação da prisão preventiva do acusado (artigos 311, 312 e 313, CPP), impõe-se a prisão do réu.
[...]
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 191589195, p. 216-219)

Destacamos

Além disso, n
ão obstante
a magistrada também tenha se reportado à necessidade de garantir a ordem pública, pelo fato de o paciente responder a uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva decretada na sentença
condenatória
, especialmente considerando que
o paciente
respondia ao processo em liberdade e os supostos crimes pelos quais foi denunciado em outro processo não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a constitucionalidade do art.
492
, I, e, do
Código de Processo Penal
, é objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
1.068
(
RE n. 1.235.340/SC
), já tendo o Ministro Gilmar
Mendes votado no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal, de modo que, diante da pendência do julgamento do referido tema, deve ser reafirmado o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri com pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Sendo assim, resta evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos adotados na decisão objurgada. De mais a mais, não obstante o art. 492, I,
e,
do Código de Processo Penal, disponha que, em caso de condenação,
o
Presidente do Tribunal do Júri mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, o certo é que, em sintonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, somente sendo possível a prisão neste momento processual quando estiverem preenchidos, também, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que, nos termos da decisão reprochada reproduzida alhures, não aconteceu no caso em apreciação.

Ademais,
é
mister salientar, que
não se pode reconhecer como idônea a decretação da prisão preventiva do paciente, que permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, que se iniciou em meados do ano de
2014
,
tais
circunstâncias indicam, ao menos em tese, um ajustamento da conduta do paciente ao longo dos anos e a ausência de contemporaneidade a justificar a
sua
prisão neste momento, quase
10 (dez) anos após os fatos.
E mais: o apelante
tomou conhecimento da imputação, pois foi citado e
é patrocinado pela
D
efensoria
P
ública
nestes
autos, de modo que, não
subsistem motivos que justifiquem a manutenção da
sua
custódia cautelar.

Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3.
"
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Logo, em razão da ausência de embasamento sólido acerca da negativa de o paciente recorrer em liberdade, o relaxamento da sua prisão é
medida
imperativa, por clarividente afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, preconizado no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido e
concedo
a ordem pretendida na exordial para relaxar a custódia de
Efigênio
Gonçalo Moraes
,
confirmando a liminar deferida,
sem prejuízo de que venha a ser decretada a sua custódia preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, desta feita, com base em fundamentação idônea e contemporânea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024